Tribunal: TJSP
Processo: 0020821-89.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – A EXEQUENTE PRETENDE OBRIGAR O EXECUTADO A TRANSFERIR A TITULARIDADE DE IMÓVEL CONFORME ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – SENTENÇA QUE REJEITOU O PEDIDO DA EXEQUENTE PORQUE O DEVEDOR ESTARIA MUNIDO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO - INÉRCIA DO EXECUTADO QUE AUTORIZA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONSIDERANDO QUE O ACORDO PREVIU A COBRANÇA DE MULTA – SENTENÇA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – A EXEQUENTE PRETENDE OBRIGAR O EXECUTADO A TRANSFERIR A TITULARIDADE DE IMÓVEL CONFORME ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – SENTENÇA QUE REJEITOU O PEDIDO DA EXEQUENTE PORQUE O DEVEDOR ESTARIA MUNIDO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO - INÉRCIA DO EXECUTADO QUE AUTORIZA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONSIDERANDO QUE O ACORDO PREVIU A COBRANÇA DE MULTA – SENTENÇA MODIFICADA-RECURSO PROVIDO.